Tribunal: TJDFT
Processo: 0733657-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. “VALOR DA CONDENAÇÃO PRETENDIDA”. VALOR DA CAUSA DOS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DE DOIS CRITÉRIOS SIMULTANEAMENTE (CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA). IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração devem se opostos quando presentes uma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Não há que se falar de erro de fato e omissão do acórdão quanto ao valor de honorários de sucumbência e seu critério legal de fixação (art. 85, § 2o, do CPC). O embargante mencionou expressamente seu intento de obter a execução provisória de honorários advocatícios (proporção de 50% - cinquenta por cento) sobre o percentual de 10% (dez por cento) em relação ao valor total da causa, este dividido entre o total de autores, na parte em que restou vencido. Com vistas a convencer o juízo da viabilidade desta execução provisória, intitulou o valor da causa de “valor da condenação pretendida” e pretende executá-lo de imediato, independente de liquidação.
3. Não é possível inferir do teor do acórdão que os honorários incidem sobre o “valor da condenação pretendida”. Além disso, a fundamentação da sentença foi clara ao determinar a necessidade de liquidação da sentença, daquilo que foi objeto da condenação: danos materiais por prejuízos a estes e demais embargados pelo não ajuizamento da ação executiva cabível antes da ocorrência da prescrição.
4. A pretensão do embargante é de cindir o critério de arbitramento de honorários advocatícios, para fins de execução provisória, pela sucumbência dos embargados quanto aos pedidos de reparação por danos morais, requeridos com valor certo no processo originário. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC não possibilita essa interpretação, pois apenas um dos critérios pode ser adotado, a depender do resultado do processo: valor da condenação (efetiva), do proveito econômico e, subsidiariamente, do valor da causa.
5. A natureza da sentença (no caso, condenatória), determinará um critério único de sucumbência para todas as partes. É impossível aplicar um para a parte dos pedidos procedentes e outros para os pedidos improcedentes, ainda mais quando se busca executar valores com base em critério subsidiário – valor da causa.
6. O acórdão não foi omisso: rebateu todas as teses levantadas pelo embargante. A sentença é ilíquida para ambas as partes. Proferida sentença condenatória, ainda que parcial, não é possível a execução provisória do montante incidente sobre o percentual do valor da causa relativo aos danos morais. Incidem no caso concreto, os arts. 509, 771 e 773 do CPC, diante da ausência de certeza e exigibilidade do título judicial. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. Diante da reiteração da petição recursal e após a reanálise do caso, não há nada a acrescentar. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso. Basta que haja fundamentação suficiente sobre os pontos que possam realmente acarretar a alteração do julgamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.